Tribunal: TCU
Processo: 033.348/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 795/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis a seguir, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram imputadas por meio do Acórdão 1769/2017-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 9647/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 033.348/2015-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Marcos Amorim da Silva (XXX.421.071-XX); Moyses Feres Zarour (XXX.982.781-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.